Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603385-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
05/07/2023
Número: 0603385-82.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - PEDRO BENTO DA ROSA -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PEDRO BENTO DA ROSA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PEDRO BENTO DA ROSA (REQUERENTE)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43639738
04/07/2023
21:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.106

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603385-82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PEDRO BENTO DA ROSA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: PEDRO BENTO DA ROSA
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO DE PANFLETAGEM SEM A RESPECTIVA DESPESA COM
MATERIAL DE PROPAGANDA. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE. ARTIGOS 7º, § 10 E 60, § 5º DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. FALHAS GRAVES. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, não informados à época e que correspondam a
valor expressivo no contexto da campanha, comprometem a fiscalização das
contas, ensejando a sua desaprovação.

2. A realização de despesas com serviço de panfletagem sem o
correspondente gasto com material de propaganda é vício grave, pois impede
Num. 43639738 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421362804300000042601253
Número do documento: 23070421362804300000042601253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:01:30

o correto exame dos recursos utilizados.

3. Nos termos do artigo 7º, § 10 e 60, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, é obrigatório o registro do recebimento de doação estimável em
dinheiro, relativo a material compartilhado de propaganda eleitoral, na
prestação de contas do beneficiário.

3.1. A ausência de registro do recebimento de doação estimável em dinheiro
pelo prestador é falha grave que impõe a desaprovação das contas, na
medida em que impede a correta fiscalização por esta Justiça Eleitoral.
Precedente desta Corte.

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/07/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Pedro Bento da Rosa,
filiado ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 112 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 8.000,00, referentes a
recursos financeiros do partido, originários do FEFC. Não houve o repasse de recursos do
Fundo Partidário (ID 43286549).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, em que opinou
pela desaprovação das contas e apontou as seguintes irregularidades (ID 43553500 e ID
43606916): a) foram identificados gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época; e b)
foram identificadas incongruências em três gastos eleitorais, classificados com o tipo
“despesas com pessoal” e custeados com recursos do FEFC, consistentes em previsão
contratual ou descrição da despesa como panfletagem ou divulgação de material
publicitário, sem que houvesse lançamento na prestação de contas em exame de receita
estimável em dinheiro ou despesa eleitoral contratada de material publicitário.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43626576).
Num. 43639738 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421362804300000042601253
Número do documento: 23070421362804300000042601253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:01:30

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

Num. 43639738 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421362804300000042601253
Número do documento: 23070421362804300000042601253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:01:30

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente prestação de
contas.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação das
contas, indicando as seguintes inconsistências:

a) Realização de gastos antes da entrega da prestação de contas parcial
e não informados à época:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre a realização e
despesas em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, II da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido no artigo 47, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:
Num. 43639738 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421362804300000042601253
Número do documento: 23070421362804300000042601253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:01:30

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

No caso, consta no parecer técnico que, pelos lançamentos dos gastos
eleitorais registrados na prestação de contas final, foi identificada a existência de despesa
contratada entre o início da campanha e o dia 08/09/2022, data limite para lançamento
dos gastos eleitorais na prestação de contas parcial, no valor de R$ 6.000,00.

Em manifestação (ID 43526184), o prestador sustentou que o apontamento
em questão teria restado sanado por ocasião do envio da prestação de contas final.

Tal justificativa, contudo, não merece ser acolhida.

Nos termos do que dispõe o artigo 36, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, os gastos eleitorais efetivam-se e devem ser registrados na prestação de
contas na data da sua contratação, independentemente da data de realização do
pagamento.

Num. 43639738 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421362804300000042601253
Número do documento: 23070421362804300000042601253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:01:30

Além disso, como se depreende do artigo 47, § 6º, da mesma Resolução TSE
nº 23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

Com efeito, o objetivo da norma é possibilitar ao eleitor a verificação da forma
pela qual os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as suas verbas durante a
campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
prejudicou ou não a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE
RESSALVA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE
APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de
julgamento da prestação de contas final".

2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial, a
inclusão no SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações que
normalmente são inseridas na prestação de contas parcial, englobando não apenas
as informações relativas às receitas financeiras recebidas, mas também a declaração
dos recursos estimáveis e dos gastos até então contratados, permite a fiscalização
concomitante da movimentação financeira realizada pela campanha.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 14/12/2022)

No presente caso, diante do valor expressivo das operações informadas
intempestivamente, no valor de R$ 6.000,00, que equivalem a 75% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 8.000,00), incabível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sendo a desaprovação das contas medida que se
impõe.
Num. 43639738 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421362804300000042601253
Número do documento: 23070421362804300000042601253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:01:30

b) Irregularidade nas despesas realizadas com Recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC:

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em afronta ao
que dispõe o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Destaque-se que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por
meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

b.1) Gastos com serviço de panfletagem sem o registro de despesa e/ou
doação de material de propaganda:

O parecer técnico apontou a existência de gastos com serviços de
panfletagem (ID 43553500), no valor de R$ 7.950,00, sem o respectivo registro de
despesa e/ou doação de material de propaganda na prestação de contas, a saber:

Num. 43639738 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421362804300000042601253
Número do documento: 23070421362804300000042601253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:01:30

Sobre tema, outros Regionais já decidiram que a existência de gastos com
serviço de panfletagem sem a correspondente despesa com material de propaganda é
vício grave, uma vez que impede que o órgão técnico realize o adequado exame dos
recursos utilizados durante a campanha eleitoral. Confira-se:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM, COM DETERMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES DO TSE E
TRE/SP. IRREGULARIDADE: – Despesa com contratação de pessoal para realizar
panfletagem, sem a correspondente declaração de aquisição de material impresso, ou
materiais doados por outro candidato para a campanha, revelando a omissão de
despesas e a utilização de recursos que não transitaram pela conta específica de
campanha. INFRINGÊNCIA À RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE
DESPESA QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO PÔDE SER QUANTIFICADA. FALHA QUE
COMPROMETE A REGULARIDADE, A CONFIABILIDADE E A TRANSPARÊNCIA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, APENAS PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.

(TRE- SP RECURSO ELEITORAL nº 060055416, Relator(a) Des. Marcio Kayatt, Data
06/06/2023)

RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2020 - CANDIDATA -
VEREADORA - IRREGULARIDADE NO REPASSE DE RECURSOS DO FEFC -
CONTRATAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL SEM A RESPECTIVA DESPESA COM
MATERIAL DE CAMPANHA – CONTAS DESAPROVADAS - RECOLHIMENTO DA
QUANTIA IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL - VALOR DIMINUTO - APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS - RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DA
QUANTIA IRREGULAR - PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A prestação de contas deve retratar fielmente a origem e o destino dos recursos utilizados
na campanha eleitoral, não havendo espaços para dúvidas ou reticências nos registros
efetuados pelos candidatos, sob pena de se violar a lisura do pleito e igualdade de disputa
entre os candidatos.

2. A existência de gastos com serviço de panfletagem sem a correspondente despesa
com material de propaganda é vício grave, pois impede que o Órgão de Controle
promova o necessário e correto exame dos recursos utilizados.

3. (...)
Num. 43639738 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421362804300000042601253
Número do documento: 23070421362804300000042601253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:01:30

(TRE- ES Prestação de Contas nº 060070344, Relator(a) Des. CARLOS SIMÕES
FONSECA, Data 13/12/2021)

Em manifestação de ID 43526184, o prestador afirmou que os materiais
publicitários utilizados na sua candidatura são referentes às doações estimáveis em
dinheiro realizadas pelo Diretório Estadual do PROS. Além disso, alegou o prestador que
o registro de tais doações é dispensado pela norma de regência e, por tal razão, não
foram declaradas na prestação de contas. Informou, por fim, que o responsável pelo
pagamento da despesa (Diretório Estadual do PROS) realizou o devido lançamento das
doações de material publicitário efetuadas ao prestador, conforme se observa dos autos
de prestação de contas nº 0603443-85.2022.6.16.0000 (ID’s 43510757, 43510758,
43510759, 43510760 e 43510761).

Ainda que não tenha havido o registro na presente prestação de contas do
recebimento das doações estimáveis, da análise da prestação de contas nº 0603443-
85.2022.6.16.0000 extrai-se que, de fato, o Diretório Estadual do PROS realizou a doação
estimável em dinheiro ao candidato, referente ao material de propaganda.

Tem-se, portanto, que, apesar da existência de outra irregularidade alusiva à
ausência de registro do recebimento de doações estimáveis, que será tratada no próximo
item, analisando-se a prestação de contas do Partido Republicano da Ordem Social
referida no parágrafo anterior, foi possível confirmar que houve a doação de material de
propaganda ao candidato, o que afasta a determinação de devolução dos recursos
públicos utilizados para pagamento da despesa com serviço de panfletagem.

Todavia, diante do elevado valor absoluto (R$ 7.950,00), a irregularidade
conduz à desaprovação das contas.

b.2) Recebimento de doação estimável em dinheiro, sem o registro na
prestação de contas:

Constou no parecer conclusivo que não houve o lançamento na presente
prestação de contas das receitas estimáveis em dinheiro, dos doadores e dos respectivos
valores das doações de material de publicidade, em afronta ao contido nos artigos 7º, §§
6º, II e 10 e 60, §§ 4º, II e 5º da Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõem:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:

(...)

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:

(...)

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa; e

(...)

Num. 43639738 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421362804300000042601253
Número do documento: 23070421362804300000042601253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:01:30

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

(...)

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa.

(...)

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo.

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro
provenientes de outros candidatos ou partido, que se refiram ao uso comum de sedes e
materiais de propaganda, deverão ser registradas na prestação de contas do responsável
pelo seu pagamento:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:

(...)

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

(...)

Art. 38.

(...)

Num. 43639738 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421362804300000042601253
Número do documento: 23070421362804300000042601253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:01:30

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os
gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou
apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos.

Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na prestação
de contas do beneficiário, o registro do recebimento de doações é necessário, uma vez
que os valores devem ser incluídos nos limites de gastos de campanha, nos termos do
artigo 5º da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pelo
candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados, na forma do
art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:

I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros
candidatos; e

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte. Confira-se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA NO PRAZO. INFORMAÇÃO PRESTADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE
PROPRIEDADE DO BEM. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA.
FALTA DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO.
ARTS. 7, § 10 E 60, § 5º DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. FALHA GRAVE. DIVERGÊNCIA
NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA CONTAS DE CAMPANHA.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A exigência de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante a
campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a
fiscalização concomitante, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos
utilizados pelo seu candidato.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
Contudo, se a doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, não
afeta a transparência e a regularidade das contas, constituindo, desse modo, apenas em
vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

3. A omissão de despesa com locação/cessão de veículos, constatada a partir dos valores
despendidos e declarados com combustíveis, configura falha grave, que compromete a
aferição da regularidade das contas.

4. Nos termos do art. 7, § 10 e 60, § 5º da Res.–TSE nº 23.607/2019 é obrigatório o
registro do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material
compartilhado de propaganda eleitoral, na prestação de contas do beneficiário.
Num. 43639738 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421362804300000042601253
Número do documento: 23070421362804300000042601253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:01:30

5. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de contas do
beneficiário é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos
com materiais de uso comum declarados por partidos ou candidatos e seus
respectivos beneficiários e conduz à desaprovação das contas.

6. A divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos bancários comprometem a lisura e transparência das contas
apresentadas.

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de R$ 910,15 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.–TSE 23.607/2019.

(TRE – PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060261844, Acórdão de , Relator
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 82, Data 02/05/2023)

No caso em exame, restou consignado no parecer técnico (ID 43553500): “
Relativamente aos lançamentos na prestação de contas eleitoral do Diretório Estadual,
constata-se que houve registro de gastos eleitorais com materiais de publicidade
impressos para candidatos e candidatas do referido órgão partidário e, ainda, de doações
de receitas estimáveis em dinheiro para PEDRO BENTO DA ROSA, descritas como
publicidade por materiais impressos ou adesivos, segundo informações extraídas do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE-WEB 2022 e, também, disponíveis
para consulta pública por quaisquer interessados na página oficial do TSE – Tribunal
Superior Eleitoral denominada DIVULGACANDCONTAS, pelo endereço eletrônico
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2022/2040602022/PR/3/90, e
consulta pública do processo judicial eletrônico que tramita em segundo grau de
j u r i s d i ç ã o ,
p e l o
e n d e r e ç o
e l e t r ô n i c o
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/public/inicial/index”.

Dessa forma, a ausência de registro do recebimento de doação estimável em
dinheiro pelo prestador é falha grave que impõe a desaprovação das contas, na medida
em que impede a correta fiscalização por esta Justiça Eleitoral.

Em conclusão, tendo em vista a gravidade das irregularidades referentes à
realização de gastos antes da entrega da prestação de contas parcial não informados à
época, à existência de gastos com serviços de panfletagem sem o registro das doações
de material de propaganda e ao recebimento de doações estimáveis em dinheiro sem
o lançamento na presente prestação de contas, a desaprovação das contas é medida
que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de
Pedro Bento da Rosa, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido
PROS, nas Eleições de 2022, o que faço com fundamento no artigo 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Num. 43639738 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421362804300000042601253
Número do documento: 23070421362804300000042601253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:01:30

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603385-82.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
PEDRO BENTO DA ROSA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: PEDRO BENTO DA
ROSA - Advogados do REQUERENTE: GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-
A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 03.07.2023

Num. 43639738 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421362804300000042601253
Número do documento: 23070421362804300000042601253
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 11:01:30